Tribunal: TJPA
Processo: 0851275-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851275-89.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AFONSO SOBREIRA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº. 9.271/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados;

2-
A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012;

3
- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/07/2024 a 15/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por

CARLOS AFONSO SOBREIRA COSTA
(Id. 17688177) contra a
sentença
(Id. 17688165), proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais e Homogêneos da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ e do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará,

julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que:
a)
é policial militar, atualmente na reserva remunerada, na graduação de 2º Sargento;
b)
que recebia soldo escalonado, de acordo com a Lei nº 7.617/2012;
c)
que no ano de 2021, uniformizou-se os soldos de todas as praças, desrespeitando o escalonamento vertical vigente;
d)
que no ano de 2022, houve reajuste nos referidos soldos, sem observar, novamente, o escalonamento que antes era pago;
e)
que houve clara redução salarial de sua remuneração base e das demais parcelas, cujo caráter são eminentemente alimentares;
e)
as Leis nº. 9.271/2021, nº. 9.387/2021 e nº. 9.500/2022 não revogam e não contrapõem a Lei nº. 4.491/1973 e suas alterações, mas sim a complementam, apenas reajustando o quadro de remuneração;
f)
a Administração pública, assim como todos, também está sujeita ao princípio da Legalidade, conforme art.37 da CF/88.

Requer, ao final, o deferimento da justiça gratuita e o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença para que seja assegurado o direito de reajuste ao soldo e mantido o escalonamento vertical, no período de junho de 2021 a julho de 2023, nos termos da Lei nº 4491/73 e suas alterações, qual sejam a Lei nº 7617/2012, assim como, o pagamento retroativo de junho de 2021 a julho de 2023, vez que não houve qualquer revogação expressa ou tácita da previsão de escalonamento.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões (Id. 17688191).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela ausência de interesse em intervir no feito (Id.18221441).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Defiro o pedido de justiça gratuita, ante ao preenchimento dos requisitos legais do art. 98, do CPC.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

“(...)Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.”

A exordial expõe que o autor é policial militar da reserva remunerada na graduação de 2º Sargento. Sustenta que a Lei nº. 7.617/2012, no artigo 3º, dispõe sobre a remuneração dos militares e estabelece uma diferença de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do soldo entre um posto e outro do círculo de praças, de uma forma escalonada vertical. Porém, a partir de
junho de 2021
o Réu passou a descumprir a referida legislação, pois passou a pagar um soldo único para todos os postos de praça, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), fixado pela Lei nº. 9.271/2021. Assim, o Autor (2º Sargento) passou a receber o mesmo soldo de um Soldado, sem escalonamento, em clara redução salarial.

No mês de
abril de 2022
o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (hum mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pela Lei nº. 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento.

O pedido inicial consiste em obrigar o requerido a efetuar o escalonamento vertical sobre seu soldo, aplicando-se o aumento gradativo para sua graduação, nos termos previstos no art. 3º da Lei nº 7.617/2012, bem como, o pagamento dos valores retroativos da diferença de soldo.

Pois bem.

A Lei Estadual nº. 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares do Estado do Pará, em seu art. 116, prevê o escalonamento vertical dos soldos nos seguintes termos:

“Art. 116 -
O valor do soldo será fixado
, para cada posto ou graduação,
com base no soldo do posto de Coronel PM

observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas”. (Grifo nosso).

De acordo com referida norma, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o soldo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº. 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas para fixar o valor dos soldos alterando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012
dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares, determinando o escalonamento entre postos. Assim são os termos da norma:

“Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças
.” (Grifo nosso).

Sobrevieram as Leis estaduais de números 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

“Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021”.

LEI 9.387/2021

“Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei”.

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo, fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

Da leitura dos artigos citados, constata-se que a Lei Estadual nº. 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº. 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, previstos na Lei nº 7.617/2012.
Ocasionou, portanto, a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
, senão vejamos:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração
, desde que não implique em diminuição do quantum percebido.

Nesse sentido:

“A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Dessa forma, a revisão do soldo, nos moldes requeridos na inicial, não pode prosperar, ante a ausência de disposição legal vigente.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou essa Corte, em casos análogos a dos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical debaixo pra cima, nos moldes da lei acima mencionada.

2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.

3.A
nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente
.

4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

5. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO
CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA.
ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A
sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário-mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator:

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024